Tribunal: STF
Processo: HC 82122
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE
 DA
SENTENÇA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 381, II. EXACERBAÇÃO DA
PENA-BASE. PENA DE MULTA. CONFISSÃO DOCUMENTAL DO PACIENTE. EXAME DE
 CORPO DE DELITO.
1.        Não há que se falar em inépcia da denúncia, ante a clara
 narrativa da conduta
imputada ao paciente, que incide na hipótese do artigo 171, caput, do
 Código Penal,
bem como aprecisão quanto à época dos fatos, possibilitando ao réu o
 exercício  da
ampla defesa dos fatos nela descritos.
2.       O juiz sentenciante emitiu adequado pronunciamento sobre a
 acusação e a defesa,
atendendo ao disposto no artigo 381, II, do Código de Processo Penal.
 A exacerbação da
pena-base foi devidamente fundamentada, tendo sido apreciadas todas as
 circunstâncias
legais do artigo 59 do  Código Penal, além de observado o sistema trif
ásico de aplicação
da  pena. Ausência de nulidade.
3.      Não se conhece do habeas corpus na parte referente à pena de
 multa, ante a
impossibilidade de se constituir esta sanção qualquer ofensa à
 liberdade de locomoção,
tendo o writ a estrita função de tutelar esse direito. Precedentes.
4.      A atenuante genérica prevista pelo artigo 65, III, d, do
 Código Penal refere-se tão-
somente à confissão espontânea manifestada perante a autoridade, seja
 policial ou judiciária.
Tendo o paciente,  no interrogatório, negado peremptoriamente a
 autoria do crime, não
será agraciado por este benefício. A confissão documental foi
 utilizada apenas para corroborar
a certeza da sua autoria.
        Não houve condenação pelo crime de falsificação de documento
 particular (Código penal,
artigo 298), ante a inexistência do exame de corpo de delito. Outras
 provas foram consideradas
para amparar a condenação pelo crime de estelionato, tornando
 prescindível a realização de
perícia.
        Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta parte,
 indeferido.